Tribunal: TJDFT
Processo: 0759253-91.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0759253-91.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANTONIO DIAS DUARTE RECORRIDO: CONTACTY SERVICOS DE INFORMACOES CADASTRAIS LTDA - ME DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pelo executado ANTONIO DIAS DUARTE contra decisão interlocutória que rejeitou seus embargos à penhora parcial via SISBAJUD e determinou a liberação dos valores ao exequente, sem, contudo, extinguir a execução. Em sua peça, além de impugnar a penhora, o executado pediu a gratuidade de justiça. Foi proferida, então, a decisão ora impugnada (ID 20158015), que rejeitou os embargos, mas nada mencionou quanto à gratuidade. Opostos embargos de declaração, solicitando apreciação do pedido de gratuidade, sobreveio a decisão de ID 20158022, que indeferiu o pedido. O executado interpôs o recurso inominado ora em análise, alegando a impenhorabilidade da verba bloqueada pelo SISBAJUD e que faz jus à gratuidade de justiça. Brevemente relatado. Decido. Nos termos do art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. Pois bem. O artigo 41 da Lei no 9.099/95 é taxativo quanto ao cabimento do recurso inominado apenas contra sentença, excetuada a homologatória de conciliação ou laudo arbitral. Não há previsão legal de utilização de tal recurso contra decisões interlocutórias, ainda que em sede de execução. Já o artigo 53 da mesma Lei admite a aplicação supletiva do Código de Processo Civil no que se refere à execução de título extrajudicial no Juizado Especial. Nesse sentido, dispõe o art. 1.015, parágrafo único, do CPC que caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas no processo de execução. Em consonância com a aplicação supletiva do CPC, foi editada a Súmula 7 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, in verbis: “Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação”. No caso em análise, verifico que a decisão que rejeitou os embargos não colocou fim à execução, não tendo natureza de sentença, o que reforça que o recurso que o executado deveria manejar era o agravo de instrumento. Não se vislumbra a existência de erro escusável, em razão da literalidade da legislação de regência e da jurisprudência dos Juizados Especiais do DF, relativamente ao cabimento de agravo de instrumento contra decisão proferida em sede de execução de título extrajudicial, sem extinguir o processo. O executado elegeu a via inadequada para impugnar a decisão recorrida, configurando-se erro grosseiro a interposição do recurso equivocado e sendo inaplicável o princípio da fungibilidade. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Sem custas e sem honorários. Após a preclusão desta decisão, baixem os autos à instância originária. Cumpra-se. Brasília/DF, 15 de janeiro de 2021. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito